Tribunal: STF
Processo: ARE 1503698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidor Público Municipal — Município de Cruzeiro — Recálculo das horas complementares com a inclusão do adicional de horas extraordinárias, equivalente a 50% da hora normal e seus reflexos — Sentença de parcial procedência para determinar o correto pagamento das horas extraordinárias com inclusão dos quinquênios na sua base de cálculo, bem como implementar o pagamento das horas complementares excedentes a 6º diária, que devem ser consideradas extraordinárias, com acréscimo de 50% sobre as horas normais, seus reflexos e as diferenças salariais pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal — Recurso do Município Violação das normas e princípios constitucionais (Art. 37, caput, X e XIV da CF), bem como da Súmula Vinculante nº 37 do C.STF - Desacolhimento — Trabalho realizado além do limite estabelecido (LM nº 4.586/17) deve ser remunerado com o acréscimo correspondente — Incidência do art. 7º, XIII e XVI, da CF - Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. Servidor Público Municipal de Cruzeiro/SP. Ajudante geral. Pagamento das horas extras pela Municipalidade sem o acréscimo de 50% previsto na Constituição Federal. Impossibilidade. Norma de caráter cogente, que não pode ser afastada. Legislação municipal estabelece que a jornada de trabalho corresponde a 06 (seis) horas diárias, num total de 30 (trinta) horas semanais. Trabalho realizado acima do limite legal deve ser remunerado com o acréscimo correspondente. Base de cálculo das horas extraordinárias é a remuneração do servidor. Sentença que deu parcial procedência aos pedidos para determinar a implementação do pagamento das horas extraordinárias, com inclusão dos quinquênios e da sexta parte em suas bases de cálculo, com os reflexos legais; implementação do pagamento das horas "complementares" excedentes a 6º diária (7" e 8"), que devem ser consideradas como extraordinárias, com acréscimo de 50% sobre as horas normais (considerando a jornada normal de 6h diárias), com os reflexos legais e pagamento das diferenças pretéritas e reflexos, respeitada a prescrição quinquenal. Precedentes do Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça. Recurso da ré a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença de parcial procedência mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002719-52.2023.8.26.0156; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Cruzeiro - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024) — Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, incisos XIII e XVI; 37, caput e incisos X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente